Tribunal: STF
Processo: HC 186261
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual deneguei a ordem neste habeas corpus (doc. eletrônico 10).
    Nesta peça recursal, o embargante alega haver omissão nestes autos, pois “o remédio constitucional em análise já havia sido impetrado perante esta Suprema Corte, o qual acabou não sendo conhecido pelo Eminente Ministro Celso de Mello, por trata-se de impetração contra decisão monocrática oriunda de Ministro integrante do Eg. STJ” (pág. 3 do doc. eletrônico 11). 
    Daí porque entende que houve “falha na distribuição do habeas corpus” (pág. 3 do doc. eletrônico 11).
    Requer, ao final, que sejam acolhidos estes embargos, “a fim de ser suprido o ponto omisso, reconhecendo-se a prevenção alegada e remetendo-se o efeito para o Eminente Ministro Celso de Mello” (pág. 3 do doc. eletrônico 11).
    É o relatório. Decido.
    Como se sabe, os embargos de declaração visam sanar obscuridade, dúvida, contradição ou omissão de decisão judicial.
    O art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF estabelece que a “distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”. 
    Todavia, o § 2º daquele dispositivo adverte que “[n]ão se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado”.
    Com efeito, não conhecido o habeas corpus do qual foi relator o Ministro Celso de Mello, não há que falar em prevenção de Sua Excelência para esta impetração, como se alega. 
    Além disso, o § 6º do art. 67 do mesmo Regimento Interno impõe que a “prevenção deve ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão”. E o § 1º do art. 69 é claro ao dispor que “[o] conhecimento excepcional de processo por outro Ministro que não o prevento prorroga-lhe a competência nos termos do § 6º do art. 67”.
    Vê-se, portanto, que os argumentos veiculados nestes embargos, tal como postos, apenas exprimem o inconformismo com o resultado do julgamento, o que é inviável nesta via recursal.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator